Tribunal: TJPA
Processo: 0800950-70.2023.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800950-70.2023.8.14.0012

APELANTE/APELADO: NAELSON LIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, I, DO CP). ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU EM JUÍZO. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E POLICIAIS. IMAGENS DO CIRCUITO DE SEGURANÇA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, previsto no art. 155, § 4º, I, do Código Penal.

A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas, invocando o princípio do
in dubio pro reo
e alegando imprecisão dos depoimentos testemunhais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em debate é verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para manter a condenação pelo crime de furto qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ordenamento jurídico adota o sistema do livre convencimento motivado, de modo que o juiz forma sua convicção pela análise das provas, sem hierarquia entre elas, desde que fundamente sua decisão.

No caso, a autoria e a materialidade foram comprovadas: (i) auto de prisão em flagrante; (ii) imagens do circuito de segurança do local; (iii) depoimentos coerentes de policiais e funcionários da obra; e (iv) confissão do próprio réu em juízo.

O conjunto probatório se revela harmônico e convergente, não havendo margem para dúvida razoável a ensejar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

A jurisprudência deste Tribunal reitera que, em crimes patrimoniais, a confissão corroborada por outros elementos, bem como a palavra da vítima e testemunhas, são suficientes para a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A confissão judicial do réu, corroborada por depoimentos testemunhais, provas documentais e registros audiovisuais, constitui conjunto probatório robusto e suficiente para fundamentar condenação por furto qualificado.

O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando os elementos de prova são convergentes e demonstram, com segurança, a autoria e a materialidade delitiva.

Vigora no processo penal brasileiro o sistema do livre convencimento motivado, inexistindo hierarquia entre provas, cabendo ao magistrado valorá-las de forma fundamentada.

Dispositivos citados
: CP, art. 155, § 4º, I.

Jurisprudência relevante
:

TJPA, ApCrim nº 0016973-44.2011.8.14.0401, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 24/02/2025.

TJPA, ApCrim nº 0812973-79.2022.8.14.0401, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 10/03/2025.

TJPA, ApCrim nº 0003625-05.2018.8.14.0080, Rel. Desa. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 13/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu NAELSON LIRA DA SILVA, contra a sentença de primeiro grau que o condenou pelo crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, alegando insuficiência de provas para condenação, destacando a ausência de hierarquia probatória e a necessidade de comprovação plena da autoria e materialidade.

O apelado, em contrarrazões, sustentou a validade da condenação, ressaltando a convergência dos depoimentos testemunhais e nas imagens do circuito de segurança do local do crime os quais são suficientes para embasar a condenação.

O Ministério Público, como fiscal da lei, reiterou a insuficiência dos argumentos defensivos, afirmando que o conjunto probatório é robusto e coerente, comprovando a autoria e materialidade do delito. Destacou a credibilidade dos depoimentos das testemunhas, incluindo policiais militares, e a validade da confissão, que não foi contestada por vícios formais.

É o relatório.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

VOTO

I) Quanto ao juízo de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

II) Quanto ao mérito recursal

O apelante sustenta que a condenação foi contrária a prova dos autos, visto que as testemunhas prestarem depoimentos imprecisos e duvidosos, razão pela qual passo a analisar o conteúdo probante.

A materialidade e a autoria do crime restam provadas pelas provas produzidas na fase de inquérito, notadamente o auto de prisão em flagrante e os vídeos de câmera de segurança (IDNum. 28950039 e ID Num. 28950040) além das provas produzidas na fase judicial, notadamente os depoimentos dos policias responsáveis pelo flagrante (ID 289050177 e ID28950178) e os funcionários da obra (ID28590179 a 28950180). Ressalta-se ainda que o apelante confessou em juízo (D 28950181) que entrou na obra e subtraiu os bens.

Vigora no nosso ordenamento, o sistema do livre convencimento motivado, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia entre elas, e as valorará de forma fundamentada.

Assim, é possível notar que no presente caso todas as provas convergem para afirmar em juízo de certeza que o apelante cometeu o delito descrito na denúncia, removendo qual tese de dúvida em favor do réu, por isso o juizo de primeiro grau acertadamente julgou procedente a ação.

A Jurisprudência desta corte em casos similares mantém condenações, afastando o
in dubio pro reo,
quando suficientes as provas dos autos, senão vejamos:

PROCESSO ApCrim N.º 0016973-44.2011.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTES: CARLOS EDUARDO BRAGA DE ASSIS, CARLOS ALBERTO GOMES E EDNALDO OLIVEIRA SANTOS

ADVOGADA: DRA. CAROLINA MEYER RIBEIRO DE MATTOS – OAB/SP 291934-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. DOSIMETRIA. REGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Carlos Eduardo Braga de Assis, Carlos Alberto Gomes e Ednaldo Oliveira Santos contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou pelos crimes de tentativa de furto qualificado (art. 155, §4º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP) e associação criminosa (art. 288, caput, do CP), além de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/03). Em sede de 1º grau, foi reconhecida a prescrição retroativa quanto aos crimes de associação criminosa e posse irregular de arma de fogo.

2. A denúncia narra que os apelantes, em 28 de outubro de 2011, foram flagrados tentando instalar dispositivo fraudulento ("chupa-cabra") em uma agência bancária para capturar dados de cartões de clientes. Durante a abordagem policial, houve troca de tiros, e os acusados fugiram, sendo posteriormente capturados com munições, cartões de crédito, bilhetes de passagem aérea, arma de fogo e drogas.

3. Em recurso, a defesa pleiteia: (i) absolvição de Carlos Eduardo por insuficiência de provas; (ii) absolvição de todos os apelantes por atipicidade, alegando ausência de perícia e insuficiência probatória quanto às qualificadoras; (iii) reconhecimento de bis in idem entre a qualificadora do furto e o crime de associação criminosa; (iv) aplicação da atenuante de confissão em favor de Carlos Alberto; e (v) redução da pena-base ao mínimo legal, bem como a aplicação da redução máxima pela tentativa (2/3).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão:
(i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tentativa de furto qualificado;
(ii) verificar a ocorrência de bis in idem entre a qualificadora de concurso de pessoas e o crime de associação criminosa;
(iii) analisar a regularidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à aplicação da pena-base, à atenuante de confissão e à fração de redução pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O reconhecimento da extinção da punibilidade pelos crimes de associação criminosa e posse irregular de arma de fogo, em razão da prescrição retroativa, prejudica a análise do mérito das teses recursais relativas a esses delitos.

6. As provas constantes nos autos, incluindo o Auto de Apresentação e Apreensão, depoimentos testemunhais colhidos em juízo e confissão extrajudicial de Ednaldo Oliveira, configuram conjunto probatório firme e harmônico, suficiente para embasar a condenação pelo crime de tentativa de furto qualificado. A tese de insuficiência probatória e de atipicidade não merece acolhimento.

7. A alegação de bis in idem entre a qualificadora de concurso de pessoas no crime de furto e o delito de associação criminosa não procede, pois trata-se de crimes autônomos com bens jurídicos distintos.

8. A dosimetria foi devidamente fundamentada, observando-se os critérios do art. 59 do CP. A pena-base acima do mínimo legal encontra suporte na análise da culpabilidade desfavorável dos agentes, em consonância com a Súmula nº 23 deste Tribunal.

9. Não se aplica a atenuante de confissão espontânea a Carlos Alberto, eis que esta ocorrida na fase inquisitorial não foi utilizada como fundamento para a condenação, inexistindo tal confissão em juízo.

10. A fração de 1/3 aplicada na redução pela tentativa de furto é proporcional, considerando que o iter criminis foi interrompido por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, não cabendo a aplicação da fração máxima de 2/3.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Conjunto probatório robusto, composto por depoimentos testemunhais, confissões e provas materiais, é suficiente para sustentar a condenação por tentativa de furto qualificado.

2. Não configura bis in idem a coexistência da qualificadora de concurso de pessoas no furto e a condenação pelo crime de associação criminosa, pois são delitos autônomos que tutelam bens jurídicos distintos.

3. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando há circunstância judicial desfavorável devidamente fundamentada, nos termos do art. 59 do Código Penal e da Súmula nº 23 deste Tribunal.

4. A atenuante de confissão espontânea não se aplica quando a confissão não é utilizada para fundamentar a condenação.

5. A fração de redução pela tentativa deve ser proporcional ao iter criminis percorrido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 59; 107, V; 109; 155, §4º, I e IV; 288. Lei nº 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
:

· TJPA, Apelação Criminal nº 0008221-78.2014.8.14.0401, Rel. Romulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 24/10/2023.

· TJPA, Apelação Criminal nº 0009028-75.2017.8.14.0116, Rel. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 06/05/2024.

· TJPA, Embargos de Declaração Criminal nº 0008879-63.2018.8.14.0401, Rel. Maria Edwiges de Miranda Lobato, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 20/03/2023.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0016973-44.2011.8.14.0401 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/02/2025 )

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. CONFISSÃO. IMPROCEDENCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. POSSE. INVERSÃO. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação criminal interposta por Claudio Augusto Sarmanho condenado pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, sendo condenado em primeira instância a 2 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa.

II. Questão em discussão

A defesa do réu interpôs recurso de apelação alegando insuficiência de provas para a condenação, argumentando que não houve certeza quanto à autoria e materialidade do delito e que a palavra da vítima não poderia ser o único elemento probatório para a condenação.

Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime de furto consumado para a forma tentada, argumentando que o réu não teve a posse mansa e pacífica dos bens e foi impedido de consumar o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

III. Razões de decidir

A materialidade e a autoria do crime foram comprovadas pelo conjunto probatório, composto pelo boletim de ocorrência policial, pela perícia de análise de conteúdo e pelos depoimentos das vítimas e testemunhas. A declaração da vítima Rebeca, que relatou ter visualizado o acusado cometendo o delito nas imagens do circuito interno, foi corroborada pelo depoimento da outra vítima, Isabela. Destaque-se que o acusado confessou a autoria do delito.

Em relação ao pedido de desclassificação para furto tentado, seguiu o entendimento jurisprudencial de que o crime de furto se consuma com a mera inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por breve período, não sendo necessária a posse mansa e pacífica ou a saída dos bens da esfera de vigilância da vítima.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal conheceu do recurso, mas negou-lhe provimento, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos. A decisão reafirmou que a palavra da vítima em crimes patrimoniais tem elevado valor probatório quando coerente com as demais provas e que a confissão do réu também corrobora a condenação. Foi também reiterado que a consumação do furto se dá com a inversão da posse, sendo irrelevante a recuperação dos bens ou o breve período da posse.

Dispositivos relevantes:

Não há artigos de lei mencionados diretamente no texto.

Julgados relevantes:

ApCrim nº 2018.03293545-38, Rel. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, j. 14/08/20, Acórdão nº 194.274 DJe 17/08/2018; TJ-AM - APR: 02521190720168040001 Manaus, Relator: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Data de Julgamento: 16/11/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/11/2022; TJ-MG - APR: 10024180587628001 Belo Horizonte, Relator: Furtado de Mendonça, Data de Julgamento: 10/03/2020, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2020; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0008112-54.2020.8.14.0401, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Penal. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0812973-79.2022.8.14.0401 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/03/2025 )

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, §4º, INCISOS I E IV DO CPB – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - MÉRITO -
1)
PEDIDO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROVIMENTO – DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA, CORROBORADO PELAS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO, QUE POSSUEM RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. PRECEDENTES.
2)
PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES. IMPROVIMENTO. QUALIFICADORAS DEVIDAMENTE EVIDENCIADAS NOS AUTOS. ACUSADOS QUE, EM CONCURSO, ADENTRARAM À RESIDÊNCIA DA VÍTIMA DESTELHANDO O QUARTO E QUEBRANDO O FORRO.
3)
REQUERIMENTO DE CONDESSÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO EM BENEFÍCIO DO ACUSADO JOÃO MARCOS DA SILVA LOBO. IMPROVIMENTO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO UTILIZADA PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGOSTRADO.
4)
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO NAS DEMAIS FASES DA DOSIMETRIA DA PENA.
3)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003625-05.2018.8.14.0080 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/05/2024 )

III
)Conclus
ão

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO provimento, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 04/11/2025